Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-82.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701177-82.2020.8.07.0002 RECORRENTE: INACIO ROMULO SANTOS RECORRIDO: EURILAN RODRIGO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legitimidade passiva do apelante é confirmada, pois permaneceu como proprietário formal do veículo na data do acidente, não havendo comprovação documental da alegada transferência verbal ao corréu. Preliminar rejeitada. 2. Pedidos de reconhecimento de culpa exclusiva da vítima e impugnação ao laudo pericial realizados apenas em grau de recurso. Supressão de instância caracterizada. Apelo não conhecido nestes pontos. 3. Em matéria de responsabilidade civil, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor a quem confiou o veículo. A responsabilidade solidária é mantida, conforme os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. 4. O quantum indenizatório para os danos materiais reflete a perda do veículo e os lucros cessantes devido ao afastamento laboral do autor, estando adequadamente apurado na sentença. 5. O valor arbitrado a título de danos estéticos é reduzido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que as cicatrizes permanentes não configuram abalo psicológico intenso ou prejuízo à aparência visível, configurando um dano de menor intensidade. 6. O valor da indenização por danos morais é ajustado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade e à capacidade de pagamento do réu, visando à compensação do abalo psíquico sofrido e ao caráter punitivo-preventivo da indenização. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em parte. O recorrente alega violação aos artigos 1.226, do Código Civil, 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto na época do acidente já não seria o proprietário do veículo envolvido no fato, uma vez que o bem teria sido vendido e ocorrido a tradição. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, desnecessária se faz a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 68505625 e ID 68505628. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.226, do CC, 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “o ajuizamento da demanda em desfavor do réu fundou-se no fato de toda a documentação do veículo estar em seu nome, não havendo nos autos uma única prova da suposta venda do automóvel ao corréu Alex (...) Não foram ouvidas testemunhas que confirmassem a negociata, tampouco não se encadernou qualquer elemento mínimo que se demonstre o suposto pacto (recibos, mensagens, e-mail, etc.)” (ID 67396607). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029